Tribunal: TJSP
Processo: 0000485-72.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Sentença que extingue o processo de execução da pena de multa - Impossibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Revisão da tese do Tema 931, nos REsp no 2.024.901/SP e no 2.090.454/SP, que só tem aplicabilidade

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Sentença que extingue o processo de execução da pena de multa - Impossibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Revisão da tese do Tema 931, nos REsp no 2.024.901/SP e no 2.090.454/SP, que só tem aplicabilidade aos casos em que o sentenciado, condenado às penas privativa de liberdade e de multa cumulativamente, já cumpriu a carcerária - Necessidade do regular processamento do pedido pelo Juízo da Execução Criminal - Recurso provido.